Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DEVOLUÇÃO AMPLA DE TODA A MATÉRIA. OMISSÃO SANADA SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGADO.
1. O caso concreto não comporta aplicação do princípio da insignificância ou flexibilização do regime inicial.
2. Recurso provido para sanar a omissão sem alterar o resultado do julgado.